Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-74.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007694-74.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (APELANTE), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (APELADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1007694-74.2021.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Marcos Antônio Vimercati e outra.

Apelados:
Alcides Waldow e outra.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
–
PRELIMINAR REJEITADA
–
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO –– INAPLICABILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

O
título
executivo extrajudicial para embasar a
execução
deve ser líquido, certo e exigível.

Verificado que o contrato de compra e venda de imóvel e respectivo termo aditivo confirma a existência de dívida decorrente do valor retido pelo comprador até a baixa da averbação constante na matrícula do imóvel, devidamente realizada pelo exequente, descabe a alegação de inadimplemento contratual como apta a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido
.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível n.
1007694-74.2021.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Marcos Antônio Vimercati e outra.

Apelados:
Alcides Waldow e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Antônio Vimercati e outra, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução opostos contra Alcides Waldow e outra, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, sustentam que os apelados não comprovaram o adimplemento da contraprestação da obrigação, e que diante dessas circunstâncias, deve ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido. Defendem inversão do ônus de sucumbência, ante o reconhecimento do excesso de execução.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 165331174), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1007694-74.2021.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Marcos Antônio Vimercati e outra.

Apelados:
Alcides Waldow e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Alcides Waldow e outra ajuizaram ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Marcos Antônio Vimercati e outra, visando o recebimento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), oriundo de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e termo aditivo, cujo montante foi retido pelos executados com o fito de obter a baixa dos gravames das matrículas dos bens, que já foi devidamente realizada.

Diante disso, os executados aviaram embargos à execução, aduzindo a ausência de exigibilidade do título em questão, ante o não cumprimento da obrigação contratual pelos exequentes. Alegaram o excesso de execução bem como a ausência de mora, em face da inexistência de termo final para a quitação do débito, sendo indevida a incidência de juros de mora e correção monetária desde 21.11.2016. Defenderam a possibilidade de compensação de créditos.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Sem razão. Analisando o caderno processual, verifico que não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelos apelantes restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem, ainda que de maneira objetiva.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Portanto, considerando o caso dos autos, verifico que a fundamentação contida na sentença foi clara, coerente e suficiente para rechaçar todas as teses arguidas pelos apelantes, não havendo que se falar em nulidade do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, os recorrentes sustentam que os exequentes/apelados não comprovaram o adimplemento da contraprestação da obrigação, e que diante dessas circunstâncias, deve ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido. Defendem inversão do ônus de sucumbência, ante o reconhecimento do excesso de execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil resolução.

Como cediço, o artigo 783 do Código de Processo Civil estabelece que "
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."
E conforme preceitua o art. 784 do CPC, são estes os títulos executivos extrajudiciais: “
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
.”

Ausente um desses requisitos, considera-se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Sobre a liquidez exigível da obrigação executada, valem as lições da doutrina de Araken de Assis:

"... no tocante às obrigações pecuniárias, previstas em título extrajudicial, ele ou é líquido, e, portanto, título; ou não é líquido, e, por isso, escapa ao gabarito de título executivo.

(...) a liquidez significa a simples determinabilidade do valor (quantum debeatur) mediante cálculos aritméticos. Como se infere do art.524, caput, do NCPC, a liquidez se configurara mediante a simples apresentação de planilha explicitando o principal e os acessórios."
(
in
Manual de execução. 18a ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2016)

In casu
, verifico que foi juntado aos autos o título executivo extrajudicial existente entre a parte exequente e a parte executada capaz de dar ensejo à presente execução apto a ensejar a execução, qual seja, o instrumento particular de compra e venda de imóvel e outras avenças, e respectivo aditivo (ids. 64161948 e 64161952 – processo de execução).

Visto isso, em que pese o pedido, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do C. Civil, vez que não houve caracterização de conduta dos recorridos apta a afastar a inadimplência dos embargantes.

Isso porque, o termo aditivo, que dispõe acerca da retenção do valor que ora se discute, prevê expressamente:

“1.- GRAVAMES: Na margem da matrícula 16419 – Ficha 1 – Livro 2 da Comarca de São Felix do Araguaia-MT, que descreve o imóvel adquirido pelos COMPRADORES pelos VENDEDORES, consta a existência na AVERBAÇÃO 3- gravame, a qual comprometeu-se os VENDEDORES no Contrato Primitivo não ocorrência de tal situação, por livre disposição das partes, consenso mútuo, nesta data sendo lavrada a Escritura Pública em cartório, para salvaguardar eventuais direitos dos COMPRADORES será deduzido/retido do pagamento o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) – da Cláusula Segunda, Item 2 – SEGUNDA E ÚTIMA PARCELA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO, até

que os VENDEDORES tomarão as medidas cabíveis para a entrega do bem livre e desembaraçado de qualquer ônus para registro da escritura ora lavrada.”

(id. 64161952 – feito executivo).

À vista disso, tendo os embargados/apelados cumprido com a obrigação avençada, qual seja, da baixa da averbação 03, inscrita no imóvel rural objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, que autorizou a retenção do pagamento, não há que se falar em aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“No que tange ao excesso de execução e a exceção do contrato não cumprido, tais teses defensivas já foram apreciadas nos autos da ação de execução, em decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, cujos fundamentos integro à presente decisão:

“Em relação a alegada ausência de mora, nos termos do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. Ou seja, quando a obrigação não tiver data específica de vencimento, o devedor será constituído em mora na data da interpelação judicial ou extrajudicial. In casu, a devedora foi constituída em mora na data de citação, de modo que não há falar em extinção da ação.

Igualmente, não há base fática para a alegação de inexigibilidade do título ante a ausência de comprovação do cumprimento das obrigações assumidas pelos exequentes, pois a baixa do gravame às margens da matrícula do imóvel foi averbada na data de 21/11/2016 (Av.19 Protocolo 43.501), data em que passou a ser exigível o saldo remanescente do contrato
.

De fato, os exequentes adimpliram a contraprestação que lhes correspondia, inexistindo óbice à pretensão executiva
(Autos no 1006275-19.2021.8.11.0037 - Num. 94693139)".

(...)

Logo, tais teses foram apreciadas por decisões prolatadas nos autos da ação de execução e aqui reiteradas.”
(id. 165331165 – grifei e negritei)

Ademais, ainda que assim não fosse,
a questão concernente ao suposto descumprimento contratual pelos apelados não pode ser utilizada como justificativa para a suspensão do pagamento na forma pactuada.

Desse modo, os apelantes não podem invocar a regra do art. 476 do C. Civil relativo à obrigação dos recorridos, para justificar o inadimplemento do contrato. Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“RESCISÃO DE CONTRATO – REINTEGRAÇÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.
A regra não pode servir para justificar a suspensão da obrigação, quando não prevista como causa justificante no contrato
.”
(RAC n. 0000058-16.2010.8.11.0084, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 - grifei e negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESCISÃO

CONTRATUAL - INADIMPLÊNCIA - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM BASE NA PENDÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO IMÓVEL NEGOCIADO - INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EXCEPTIO
NON

ADIMPLETI
CONTRATUS - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO. Os compradores não podem invocar a exceção de contrato não cumprido relativo à obrigação dos vendedores de outorgar a
escritura
do imóvel para justificar o inadimplemento da parcela contratada, porque aquela obrigação seria exigível após o pagamento integral do preço
.
”
(TJMT, RAC 0124845-49.2008.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2009)

Portanto, tenho que andou bem a douta magistrada ao afastar a regra da exceção do contrato não cumprido, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Superada essa questão, no tocante à inversão do ônus de sucumbência, ante o reconhecimento do excesso de execução, tenho que a razão acompanha em parte os apelantes.

Isso porque, ao julgar os embargos à execução, a MMa Juíza consignou que “
em decisão posterior, foi reconhecida a prejudicialidade da arguição de incorreção do índice de correção monetária, eis que o exequente apresentou novos cálculos aplicando o índice INPC.
Foi reconhecida, ainda, a incorreção do cálculo apresentado pela parte exequente, especificamente no que tange ao termo inicial dos juros moratórios, os quais devem incidir a partir da citação
(Num. 102274760).”

Destarte, diante do reconhecimento do excesso de execução, é certo que a ação foi parcialmente procedente.

É de bom alvitre destacar que em 20.10.2022, os exequentes indicaram como devido o montante atualizado de R$ 2.081.020,15 (dois milhões, oitenta e um mil, vinte reais e quinze centavos).

Contudo, em 08.11.2022, ao proceder com a readequação do cálculo, na forma determinada pela MMa Juíza no feito executivo, a contadoria indicou como devida a quantia de R$ 856.173,98 (oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e três reais e noventa e oito centavos), sendo o cálculo homologado pelo juízo, sem qualquer insurgência recursal.

Desse modo, tenho que a r. sentença merece reparo neste ponto, pois diante da parcial procedência dos embargos, ante o reconhecimento do excesso de execução, imperiosa a condenação das partes na sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para condenar as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no percentual fixado pelo juízo de origem.

Posto isso, conheço o recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023